Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703849-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: DIOGO BORGES DE CARVALHO FARIA DECISÃO Ciente dos documentos de ID 36705790. Mantenha-se em pauta da sessão de julgamento, que já está em curso. Brasília, DF, 27 de junho de 2022, 14h58. O Relator, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO